Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707712-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA CRISTINA RODRIGUES LOPES 99999323120, MARIA DE FATIMA CLEMENTE RIBEIRO AGRAVADO: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, DF PLAZA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela agravante tão somente para determinar a suspensão do contrato de locação a partir da data desta decisão e possibilitar aos réus a utilização do bem imóvel objeto do contrato. A agravante alega, em síntese, que é possível a rescisão contratual desde a entrega da loja (em agosto de 2020), com a consequente suspensão de toda e qualquer cobrança referente aos encargos locatícios e a abstenção das agravadas de inserir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja decretada a rescisão do contrato de locação a partir de agosto de 2020. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, não está devidamente comprovado que a autora/agravante tenha efetivamente devolvido o imóvel ao locador em agosto de 2020, razão pela qual não é possível reconhecer a rescisão contratual a partir daquela data. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator